Tribunal: TRF3
Processo: 5000863-97.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
76/1327)

5000863-97.2019.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000863-97.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO TABOSA FARIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS DI MASI - SP90030-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. TEMA 709/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 12/12/1998 a 13/01/2012, além do já reconhecido administrativamente (29/06/1978 a 11/12/1998), determinar a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial e condenar ao pagamento das diferenças desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade por ruído sem indicação da metodologia NEN no PPP; (ii) estabelecer se a exposição a agentes químicos e biológicos, no exercício da função de motorista, foi habitual e permanente; (iii) determinar se o uso de EPI afasta a especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No período de 12/12/1998 a 18/11/2003, o limite legal de tolerância ao ruído era de 90 dB(A), e o PPP registra exposição de 87 dB(A), patamar inferior ao exigido, o que impede o reconhecimento da especialidade por esse agente.

A partir de 19/11/2003, com a alteração promovida pelo Decreto 4.882/2003, considera-se especial a exposição a ruído igual ou superior a 85 dB(A), sendo comprovada exposição de 87 dB(A) e 87,87 dB(A), o que autoriza o enquadramento até 13/01/2012.

O contato com derivados de petróleo e com esgoto, no exercício da função de motorista e condutor de veículos, mostra-se eventual e acessório, não indissociável da prestação do serviço, afastando o reconhecimento da especialidade por agentes químicos e biológicos.

Somado o período especial reconhecido ao tempo especial já admitido administrativamente, o segurado totaliza até a DER tempo especial suficiente à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exposição eventual e acessória a agentes químicos ou biológicos, não indissociável da função exercida, não caracteriza atividade especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 8.213/91, arts. 57, § 8o, e 58, § 1o e § 4o; Lei 9.032/95; Lei 9.528/97; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; Decreto 4.882/2003; EC 103/2019, art. 25, § 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tribunal Pleno; STF, RE 791.961/PR (Tema 709), Tribunal Pleno, j. 08/06/2020; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5001369-70.2020.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 10/09/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000863-97.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS DI MASI - SP90030-A

APELADO: ANTONIO TABOSA FARIAS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença (ID 255592160) que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Réu a reconhecer como especiais o período de 12/12/1998 a 13/01/2012, além do já reconhecido administrativamente (29/06/1978 a 11/12/1998), bem como a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor de ANTONIO TABOSA FARIAS, e proceder ao pagamento dos valores devidos relativos às diferenças entre o valor pago e o devido, a partir da citação (20/02/2019), conforme motivação, observando-se, quanto à correção monetária e juros, que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09, conforme fundamentação.

Outrossim, considerando que o Autor percebe regularmente seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, e objetivando resguardar a parte autora no que se refere a eventual modificação do julgado e necessidade de devolução das parcelas recebidas a maior em razão dos efeitos da presente decisão, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Sem condenação em custas, tendo em vista que o feito se processou com os benefícios da justiça gratuita.

Condeno o Réu no pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto no inciso I, do §3o, sobre o valor da condenação, respeitada a proporção dos incisos subsequentes, conforme previsto no §5o, todos do art. 85 do Código de Processo Civil, excluídas as parcelas vincendas, ao teor da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.”

Nas razões recursais (ID 255592163), o INSS defende que para o ruído após 2003, é obrigatória a metodologia NEN, não mencionada no PPP. Ademais, sustenta que a exposição a agentes químicos e biológicos não era habitual e permanente, dada a função de motorista. Além disso, aponta que para agentes químicos após 1997, a análise deve ser quantitativa, mas o PPP é apenas qualitativo. Outrossim, alega que o PPP indica o uso de EPI eficaz, o que neutralizaria a nocividade após 1998.

Apresentadas contrarrazões (ID 255592168), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivos o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Atividade especial

O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física enseja a concessão de aposentadoria especial ou será somado, após a devida conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A conversão do tempo especial em comum para fins de concessão de aposentaria por tempo de contribuição é admitida para o tempo cumprido até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos do seu art. 25, § 2o. Portanto, passa a ser vedada a conversão para o tempo especial cumprido a partir de 14 de novembro de 2019.

No que diz respeito à comprovação da atividade especial, a jurisprudência estabelece que deve ser aplicada a lei que estava em vigor no momento em que a atividade foi exercida, em consideração ao princípio "tempus regit actum".

Até o dia 28/04/95, para comprovar o exercício da atividade especial, era suficiente que o segurado exercesse atividades descritas nos anexos dos Decretos 53.831/64, de 25/03/1964, e 83.080/79, de 24/01/1979, cujo rol é exemplificativo, de acordo com a Súmula 198 do extinto TFR. Para isso, admitia-se qualquer meio probatório, independente de laudo técnico.

No entanto, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, é necessário que a exposição seja aferida por meio da apresentação de: a) laudo técnico ou perícia técnica; ou b) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela empresa.

A partir de 29/04/95, com a promulgação da Lei no 9.032/95, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo por meio de formulário específico perante a Autarquia Previdenciária. É admitida a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa, dispensando a necessidade de um laudo técnico, com ressalva em relação aos agentes nocivos ruído, calor e frio.

Posteriormente, a Lei no 9.528 de 10/12/97 (decorrente da Medida Provisória 1.523 de 11/10/96) estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser feita por meio de laudo técnico.

O Decreto no 2.172, de 05/03/1997, regulamentou as disposições do artigo 58 da Lei no 8.213/91 e estabeleceu que o reconhecimento de tempo de serviço especial está atrelado à comprovação da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário-padrão, elaborado com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica, mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997.

A atividade exercida com efetiva exposição a agentes nocivos até 10/12/1997 pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive os formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, exigindo-se, a partir do advento da Lei no 9.528/1997, laudo técnico para tanto.

Sendo assim, a atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Por força do artigo 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, a partir de 01/01/2004, é obrigatória a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que substitui os formulários e é equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), de acordo com a jurisprudência consolidada.

O artigo 58, parágrafo 4o, da Lei no 8.213/91, com o advento da Lei 9.528 de 10/12/97, estabeleceu a criação do PPP, que deve ser preenchido devidamente pela empresa ou empregador, ou por seu representante autorizado. Isso deve ser feito com base em um Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme regulamentação vigente prevista no Decreto no 3.048/99.

Fixadas essas premissas, vamos ao caso dos autos.

O PPP indica que no intervalo de 12/12/1998 31/03/2004 exerceu o cargo de ‘motorista’ e ‘condutor de veículos’ exposto a ruído de 87dB(A), bem como químico (derivados de petróleo); no período de 01/04/2004 a 28/02/2006 exerceu o cargo de ‘condutor de veículos’ exposto a ruído de 87,87dB(A), bem como agentes biológicos (esgoto); no período de 01/03/2006 13/01/2012 exerceu o cargo de ‘motorista de caminhão’ exposto a ruído de 87,87dB(A). Consta responsável técnico pelos registros ambientais (ID 255592155 - Pág. 1/2).

A descrição das atividades, em resumo, indica que o autor conduzia veículos pesados, tais como caminhão basculante, esgota fossa, pipa, guindauto, encaminhando-os à manutenção em caso de avarias. Dirige caminhão comboio, abastece e lubrifica máquinas.

No que tange à mencionada exposição a agentes químicos (derivados de petróleo) no interregno de 12/12/1998 a 31/03/2004, a descrição das atividades no PPP indica que o autor exercia a função de motorista/condutor de veículos. Para configuração da especialidade, exige-se que o contato seja indissociável da prestação do serviço. No caso, o contato com ‘derivados de petróleo’ mostra-se meramente eventual e acessório às atividades de condução de veículo, não se evidenciando manipulação contínua ou permanente de substâncias químicas nocivas, razão pela qual não se reconhece a especialidade sob esse fundamento.

De igual modo, quanto aos agentes biológicos mencionados no período de 01/04/2004 a 28/02/2006, verifica-se que o contato com ‘esgoto’ não era inerente e indissociável da função de condutor de veículos. A simples condução de caminhão ‘esgota fossa’ não implica, por si só, contato com agentes biológicos de forma indissociável da prestação do serviço. Assim, também não se reconhece a especialidade com fundamento em agentes biológicos.

A exposição ao agente agressivo ruído é considerada especial, nos seguintes níveis:

- até 05/03/1997, ruído superior ou igual a 80 dB(A) (oitenta decibéis), data da edição do Decreto n. 2.172/1997, incidem as normas do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo, no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I.

- de 06/03/1997 até 18/11/2003, ruído superior ou igual a 90 dB(A) (noventa decibéis), data da publicação do Decreto n. 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo IV; e durante a vigência do Decreto n. 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV.

- a partir de 19/11/2003, ruído superior ou igual a 85 dB(A) (oitenta e cinco decibéis), data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

No que se refere aos instrumentos e técnicas empregados para aferição do ruído, cumpre esclarecer que, a legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. Consoante dispõe o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço exercido em condições especiais pode ser realizada por meio de formulário emitido com base em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, podendo este valer-se de qualquer metodologia científica Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode desconsiderar o enquadramento da atividade como especial pelo simples fato de o empregador ter se utilizado de metodologia diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

No intervalo de 12/12/1998 a 18/11/2003, o limite de tolerância era de 90 dB(A). Como o PPP registra exposição a 87 dB(A), patamar inferior ao exigido pela legislação vigente à época, não é possível o reconhecimento da especialidade com fundamento no agente ruído nesse período.

A partir de 19/11/2003, com a alteração promovida pelo Decreto n. 4.882/2003, passou-se a admitir como especial a exposição a ruído igual ou superior a 85 dB(A). Considerando que o autor esteve exposto a 87 dB(A) e 87,87 dB(A), níveis superiores ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da especialidade do labor por ruído no períodode 19/11/2003 a 13/01/2012.

Da revisão do benefício

Somado o período de atividade especial ora admitido (19/11/2003 a 13/01/2012) ao período de tempo especial introverso reconhecido administrativamente (29/06/1978 a 11/12/1998 – ID 255592140 - Pág. 47) o autor totalizou até a DER (07/02/2012) 28 anos, 7 meses e 8 dias de tempo especial, suficientes para lhe garantir a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Da limitação do art. 57, § 8o da lei 8.213/91 - Tema 709/STF

O artigo 57, § 8o, da Lei 8.213/91, prevê que o segurado aposentado por atividade especial terá seu benefício cancelado caso retorne ao exercício de atividades sujeitas a agentes nocivos.

Essa regra busca impedir que o segurado aposentado em condições especiais continue a se expor a riscos à saúde. No entanto, essa vedação somente se aplica quando há a concessão do benefício e, posteriormente, o retorno ao trabalho em condições insalubres.

No caso concreto, a parte autora não teve sua aposentadoria especial concedida administrativamente. A aposentadoria especial foi deferida apenas judicialmente.

Portanto, o § 8o do art. 57 não se aplica ao caso, pois não houve concessão prévia do benefício e, caso o segurado tenha continuado a trabalhar, continuou trabalhando por necessidade, diante do erro administrativo do INSS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 79161/PR, assentou, por ocasião do julgamento do Tema 709 realizado em 08/06/2020, a seguinte tese: "(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão".

Assim, o STF reconheceu a constitucionalidade do § 8o do art. 57, mas também definiu que a vedação à continuidade do benefício especial só se aplica após a efetivação da aposentadoria. Assim, o segurado que teve o pedido indeferido e, posteriormente, reconhecido judicialmente, tem direito ao recebimento dos valores atrasados desde a data do requerimento administrativo.

Nessa mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

7. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: "(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961

8. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

9. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001369-70.2020.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 10/09/2024, Intimação via sistema DATA: 13/09/2024)

Caso, após a concessão, o segurado retorne ao trabalho insalubre, o INSS poderá cancelar o benefício, mediante processo administrativo regular.

Consectários legais

Cabe esclarecer que o Manual de Cálculo da Justiça Federal está em constante atualização, aprovado pelas Resoluções do CJF. De tal modo, de oficio, estabeleço que os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar o reconhecimento como tempo especial do intervalo de 12/12/1998 a 18/11/2003, mantendo-se o reconhecimento do direito do autor à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, nos termos da fundamentação supra. De oficio, estabeleço que se observe a limitação do art. 57, § 8o da lei 8.213/91, nos moldes do Tema 709/STF.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. TEMA 709/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 12/12/1998 a 13/01/2012, além do já reconhecido administrativamente (29/06/1978 a 11/12/1998), determinar a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial e condenar ao pagamento das diferenças desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade por ruído sem indicação da metodologia NEN no PPP; (ii) estabelecer se a exposição a agentes químicos e biológicos, no exercício da função de motorista, foi habitual e permanente; (iii) determinar se o uso de EPI afasta a especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No período de 12/12/1998 a 18/11/2003, o limite legal de tolerância ao ruído era de 90 dB(A), e o PPP registra exposição de 87 dB(A), patamar inferior ao exigido, o que impede o reconhecimento da especialidade por esse agente.

A partir de 19/11/2003, com a alteração promovida pelo Decreto 4.882/2003, considera-se especial a exposição a ruído igual ou superior a 85 dB(A), sendo comprovada exposição de 87 dB(A) e 87,87 dB(A), o que autoriza o enquadramento até 13/01/2012.

O contato com derivados de petróleo e com esgoto, no exercício da função de motorista e condutor de veículos, mostra-se eventual e acessório, não indissociável da prestação do serviço, afastando o reconhecimento da especialidade por agentes químicos e biológicos.

Somado o período especial reconhecido ao tempo especial já admitido administrativamente, o segurado totaliza até a DER tempo especial suficiente à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exposição eventual e acessória a agentes químicos ou biológicos, não indissociável da função exercida, não caracteriza atividade especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 8.213/91, arts. 57, § 8o, e 58, § 1o e § 4o; Lei 9.032/95; Lei 9.528/97; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; Decreto 4.882/2003; EC 103/2019, art. 25, § 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tribunal Pleno; STF, RE 791.961/PR (Tema 709), Tribunal Pleno, j. 08/06/2020; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5001369-70.2020.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão